Tribunal: TJDFT
Processo: 0744525-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Negativa de Cobertura De Medicamento. Omissão. Contradição. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e contradição do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão que rejeitou a pretensão da embargante, ao deixar de considerar prova de eficácia científica do medicamento indicado, à luz dos requisitos legais previstos para cobertura de procedimentos fora do rol da ANS.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, contradição ou obscuridade.
4. A mera existência de dados de eficácia na bula do medicamento não supre, por si só, todos os requisitos previstos na Lei n. 14.454/2022 para cobertura excepcional fora do rol da ANS.
5. O acórdão impugnado fundamenta-se na orientação do STJ (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP), segundo a qual o rol da ANS é taxativo em regra, sendo necessária, além da eficácia, a existência de recomendação de órgãos técnicos como CONITEC ou entidades internacionais reconhecidas.
6. A embargante não apresentou qualquer recomendação de tais órgãos, não preenchendo integralmente os requisitos legais para a obrigatoriedade de cobertura do medicamento.
7. Inexistindo omissão ou contradição, e pretendendo-se rediscutir o mérito da decisão, é inadmissível o uso dos embargos de declaração como via de reexame.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A simples alegação de eficácia terapêutica, baseada em bula do medicamento, é insuficiente para caracterizar omissão ou contradição em acórdão que, à luz da Lei no 14.454/2022, reconhece a ausência dos demais requisitos legais necessários à cobertura excepcional de medicamento fora do rol da ANS."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP (Tema 500), rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Sessão, j. 27/02/2013.